Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO ANTERIOR. NÃO SUBMISSÃO.

1. Segundo jurisprudência do STJ, os honorários de sucumbência possuem natureza de crédito extraconcursal, se fixados em sentença transitada em julgado posteriormente ao pedido de recuperação judicial. O entendimento se manteve mesmo após o julgamento do Tema 1.051/STJ, segundo o qual “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (23/02/2021).

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.